Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-82.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002236-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALVARO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.316.241-10 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1002236-82.2024.8.11.0001.

Origem: 4º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ÁLVARO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS ACIMA DA MÉDIA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, DAS MULTAS COBRADAS, CONFORME PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 01 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 213963450, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, declarando o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em argumento recursal, o reclamante alega que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau merece reforma, pois houve danos ao seu patrimônio.

Afirma que a improcedência de seu pedido pelos danos sofridos não se mostra hábil a desestimular o ofensor em reiterar tais condutas.

Com relação às multas aplicadas pela recorrida, o demandante assevera que nunca foi notificado, tanto que a reclamada apresentou apenas fotos, sendo suas faturas totalmente exorbitantes e fora da média de consumo, além de abusiva e ilegal, sem lhe garantir o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida, a procedência dos pedidos iniciais quanto ao dano moral, e a inexigibilidade dos débitos referente às faturas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2023, por serem exorbitantes e fora da média de consumo do reclamante.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e, alternativamente, caso o recurso interposto seja provido, que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do arbitramento da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, uma vez que tal benefício foi concedido pela decisão prolatada no id. 213963464, por não haver elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi surpreendido com as cobranças indevidas nas faturas dos meses de
setembro/2023 (R$ 825,34), outubro/2023 (R$ 757,10), novembro (R$ 757,20) e dezembro/2023 (R$ 523,29)
, as quais afirma não corresponderem com o seu real consumo.

Afirma que tentou solucionar a questão na esfera administrativa, quando soube que havia recebido 03 (três) multas por supostas irregularidades, que cada uma foi fracionada em 04 parcelas de R$ 162,46, e que havia quitado tais parcelas nos meses de junho, julho e agosto de 2023, nas respectivas faturas.

Assevera que, se sentido injustiçado, foi até o Procon e registrou uma reclamação no dia 22/09/2023, não obtendo êxito.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade/regularidade das referidas cobranças, afirmando que sua responsabilidade é até o momento de entrega do hidrômetro, o qual se encontrava em perfeitas condições de funcionamento.

Afirma que não pode ser responsabilizada pela situação na casa do reclamante, essencialmente com relação às suas instalações e pelo consumo de água.

Esclarece ter orientado a parte consumidora a verificar suas instalações internas para sanar possíveis vazamentos. Para corroborar com suas alegações, com a contestação apresenta extratos de leitura (id. 2150211180), extratos de faturas (id. 215021181) e relatório de vistoria (id. 215021182).

Informa que o saldo devedor do reclamante é de R$ 5.009,70, sendo regulares os débitos indicados, e que não houve ilegalidade na cobrança apurada.

Ressalta que, após reclamações administrativas, realizou vistorias junto ao aparelho instalado no imóvel do reclamante e constatou que havia vazamento e manipulação intencional do consumidor, a fim de burlar o consumo real.

Afirma que, no dia 27/05/2023, realizou inspeção no imóvel do reclamante para avaliar as condições do hidrômetro e verificar o número de pessoas que residem no local, e que o cliente não apresentou defesa no prazo de 15 dias, conforme previsto no regulamento de serviço, sendo a notificação considerada procedente, sob a ordem de serviço nº 64147201.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

In casu
, vislumbra-se que houve uma grande variação nos valores cobrados, referentes às faturas dos meses de setembro a dezembro de 2023, em patamares incompatíveis com o consumo médio residencial.

No caso, o ponto que define a demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se
impor à reclamada o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água dos meses questionados
, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma,
não há nos autos prova de que tenha sido oportunizado ao reclamante participar da vistoria realizada
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE DEMONSTRAR QUE O AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO QUE NÃO SE COMPROVOU
– ILEGAL O RECALCULO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA INDEVIDA – OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO DESPROVIDO – À UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 201900817394 nº único0002199-33.2018.8.25.0053 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 30/07/2019)
(TJ-SE - AC: 00021993320188250053, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 30/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FATURAS COM VALORES EXORBITANTES SE COMPARADAS AOS MESES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA ACERCA DA REGULARIDADE DO CONSUMO AFERIDO OU MESMO DE VAZAMENTOS PERMANENTES NA REDE INTERNA. DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO.
APURAÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA QUE DEVE SER ANALISADA COM BASE NA MÉDIA ARITIMÉTICA DO CONSUMO DOS MESES ANTERIORES. PRECEDENTES. PARTE AUTORA QUE SUPOSTAMENTE DIFICULTA A LEITURA DO HIDRÔMETRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICARIA A COBRANÇA EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. "Não tendo a parte ré produzido nenhuma prova em contrário, considera-se abusiva a marcação do consumo exagerado de água em absurdo descompasso com a média da unidade, não podendo ser cobrado, pela concessionária, valor excedente nas faturas (TJSC, Des. Jaime Ramos)." (TJSC, Apelação Cível n. 0070014-77.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 09-06-2020).
(TJ-SC - APL: 00102484920108240125 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0010248-49.2010.8.24.0125, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

De igual forma,
apesar de acusar que o reclamante manipulou intencionalmente seu consumo de água, que religou o hidrômetro de sua residência por conta própria e que foi notificado para se defender, e permaneceu inerte
,
a recorrida em nenhum momento comprova tais fatos
, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Desse modo,
mostra-se indevida a cobrança da multa imposta ao consumidor, culminando na suspensão do abastecimento de água,
dando ensejo à ocorrência de dano moral.

O artigo 14 do CDC é claro ao dispor que
: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não se desincumbindo no ônus da prova que lhe cabia, deve a prestadora do serviço responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Assim, a decisão monocrática deve ser reformada, devendo a reclamada retificar as faturas dos meses de setembro a dezembro de 2023, com base na média das seis faturas anteriores às discutidas nos autos, bem como proceder à restituição,
em dobro
, dos valores pagos indevidamente pelo reclamante
a título de multas
, referente aos meses de junho, julho e agosto (duas vezes) do ano de 2023.

Registre-se que no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

No que tange aos
danos morais
, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, na medida em que procedeu à cobrança de valores acima da média de consumo, tendo o demandante, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obtendo êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo,
fixo
a quantia de
R$

5.000,00 (cinco mil reais
) a título de
danos morais
, valor que se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar à reclamada que retifique as faturas dos meses de setembro a dezembro de 2023, com base na média das seis faturas anteriores às discutidas nos autos, devendo restituir ao reclamante,
em dobro
, os valores pagos a título de multas (04 parcelas, cada uma no valor de R$ 162,46), conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno, ainda, a recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00,
a título de danos morais ao reclamante, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024